Tribunal: TJMT
Processo: 1034227-97.2025.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034227-97.2025.8.11.0015
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Dano Qualificado, Coação no curso do processo, Suspeição, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A).

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (EXCIPIENTE), ALGACIR DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 116.655.559-39 (ADVOGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (ADVOGADO), JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CEZAR DA SILVA - CPF: 062.464.331-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DANO QUALIFICADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGADA PERDA DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO EM RAZÃO DE DECISÕES CAUTELARES ANTERIORES. AMEAÇAS GENÉRICAS A SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 254 DO CPP. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE PARCIALIDADE. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. FATOS AUTÔNOMOS E POSTERIORES. EXCEÇÃO REJEITADA.

I. CASO EM EXAME

Exceção de suspeição oposta por acusado denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §§ 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I e III, do CP) e coação no curso do processo (art. 344 do CP), em razão de fatos ocorridos nas dependências de fórum, consistentes em pichações com dizeres intimidatórios dirigidos genericamente a servidores do Poder Judiciário e danos ao patrimônio público. Sustenta-se a perda de imparcialidade do magistrado que anteriormente deferiu medidas cautelares em procedimentos relacionados ao acusado, bem como a existência de litispendência quanto ao delito de organização criminosa em razão de ação penal anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o fato de o magistrado ter deferido medidas cautelares em processos relacionados ao acusado e de os fatos narrados na denúncia supostamente configurarem retaliação a tais decisões caracteriza hipótese de suspeição nos termos do art. 254 do CPP; (ii) estabelecer se há litispendência entre a ação penal em curso e outra anteriormente ajuizada, em razão da imputação de integração à mesma organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de suspeição submete-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 254 do CPP, não admitindo interpretação extensiva, exigindo-se prova robusta e pré-constituída de parcialidade do julgador.

O deferimento de medidas cautelares, como prisão preventiva e busca e apreensão, no regular exercício da função jurisdicional, após representação policial e parecer ministerial, não configura, por si só, causa de suspeição.

A denúncia não imputa ao magistrado a condição de vítima direta, limitando-se a descrever ameaças genéricas dirigidas a servidores do Poder Judiciário, inexistindo individualização capaz de evidenciar antagonismo pessoal ou interesse do julgador no desfecho da causa.

A mera alegação de retaliação a decisões judiciais anteriores, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem inimizade capital, interesse pessoal ou comprometimento subjetivo, não é apta a afastar o juiz natural.

O acolhimento da tese defensiva implicaria violação ao princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/1988), ao admitir impedimento sem previsão legal e sem demonstração inequívoca de parcialidade.

O reconhecimento de litispendência no processo penal exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente por força do art. 3º do CPP.

Embora ambas as ações penais mencionem a mesma organização criminosa e o mesmo acusado, os fatos imputados são distintos, com recortes temporais diversos e contextos autônomos, sendo a ação anterior limitada à apuração do pertencimento genérico até determinada data, enquanto a atual envolve fatos posteriores, específicos e vinculados a suposta retaliação materializada em dano e coação.

A coincidência subjetiva e a referência ao mesmo grupo criminoso não bastam para caracterizar litispendência, ausente identidade fática plena, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Exceção rejeitada.

Tese de julgamento: 1. As hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do CPP constituem rol taxativo e exigem prova robusta de parcialidade, não se configurando pelo simples descontentamento com decisões judiciais. 2. O deferimento de medidas cautelares no regular exercício da jurisdição não caracteriza, por si só, quebra da imparcialidade do magistrado. 3. A litispendência no processo penal exige identidade plena entre os fatos imputados, não sendo suficiente a coincidência de partes ou a menção ao mesmo grupo criminoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII; CPP, arts. 3º e 254; CPC, art. 337, §§ 1º a 3º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 3º e 4º, I; CP, arts. 163, parágrafo único, I e III, e 344.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 291.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 04.12.2014; STJ, HC 229.650/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.03.2016; STJ, RHC 45.507/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por Leonardo dos Santos Pires, representado pela advogada Kamila de Cassia Hervatim da Silva, OAB/MT nº 24.474/0, visando ao afastamento do Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson Clayton Dias Batista, Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, da condução da Ação Penal nº 1026246-51.2024.8.11.0015, na qual o excipiente responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §3º e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013 — organização criminosa —, no art. 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal — dano qualificado — e no art. 344 do Código Penal — coação no curso do processo.

A defesa sustenta que o magistrado excepto teria perdido a imparcialidade necessária ao exercício da jurisdição, ao argumento de que os fatos narrados na denúncia — consistentes em suposta intimidação e dano praticados nas dependências do Fórum de Sinop/MT, em 06 de junho de 2024 — decorreriam de retaliação às ordens de busca e apreensão anteriormente deferidas pelo próprio juiz em procedimentos que atingiram diretamente o acusado Leonardo dos Santos Pires, notadamente aquelas cumpridas em imóveis supostamente vinculados ao excipiente. Argumenta, ainda, que tal circunstância criaria relação de antagonismo entre julgador e réu, comprometendo a equidistância exigida para o exercício imparcial da função jurisdicional.

Ademais, a defesa postula o reconhecimento de litispendência quanto ao delito de organização criminosa, sustentando que já tramita, perante a mesma comarca, a Ação Penal nº 1027663-73.2023.8.11.0015, na qual se apura a mesma suposta participação de Leonardo na organização criminosa denominada "Comando Vermelho", destacando que ambos os feitos versariam sobre os mesmos fatos, inseridos no mesmo contexto fático, envolvendo o mesmo grupo criminoso e idêntica imputação de integração em organização criminosa, havendo apenas discretas variações temporais, o que caracterizaria indevida dupla persecução penal.

O magistrado excepto, em decisão fundamentada de 07 de outubro de 2025, rejeitou a exceção de suspeição, consignando que não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, destacando que as medidas cautelares anteriormente deferidas — prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar — foram proferidas no estrito exercício da atividade jurisdicional, em autos apartados, após regular representação policial e parecer favorável do Ministério Público, sem qualquer atuação que extrapolasse os limites legais. Ressaltou, ainda, que a denúncia não o aponta como alvo direto das supostas represálias, mas descreve ameaças genéricas dirigidas a servidores do Poder Judiciário, sem individualização, inexistindo qualquer elemento indicativo de antagonismo pessoal entre julgador e acusado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela rejeição da exceção de suspeição, assim ementando:

“Exceção de Suspeição: Busca-se o reconhecimento o reconhecimento da suspeição do magistrado Anderson Clayton Dias Batista, com seu imediato afastamento da condução da Ação Penal nº 1026246-51.2024.8.11.0015 e a decretação da nulidade dos atos por ele praticados, bem como o reconhecimento da litispendência quanto ao delito de organização criminosa, diante da existência de processo anterior que apura os mesmos fato – Inviabilidade – A suspeição somente se caracteriza mediante demonstração concreta de alguma das hipóteses previstas no art. 254 do CPP, não se admitindo interpretação ampliativa nem presunções baseadas em descontentamento com decisões judiciais. No caso, a defesa sustenta que o magistrado teria perdido a imparcialidade porque os fatos narrados na denúncia – suposta intimidação e dano praticados no Fórum – decorreriam de retaliação às ordens de busca e apreensão por ele deferidas em autos correlatos. Todavia, tais medidas foram proferidas no regular exercício da jurisdição, sem qualquer indício de interesse pessoal, animosidade ou envolvimento do juiz com os fatos investigados. A denúncia não dirige as supostas ameaças ao magistrado, mas genericamente “a servidores do Poder Judiciário”, inexistindo elemento concreto apto a macular sua equidistância – Quanto à litispendência, embora ambas as ações mencionem a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, a ação penal anterior apura o pertencimento genérico do acusado até 21/03/2024, enquanto a ação atual trata de fatos novos, autônomos e posteriores — especificamente os eventos ocorridos em 06/06/2024 no Fórum de Sinop — cuja imputação de ORCRIM serve como contexto para os crimes de dano qualificado e coação no curso do processo, inexistindo identidade fática ou pretensional. – Pela rejeição da exceção de suspeição.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tem-se exceção de suspeição apresentada pelo excipiente Leonardo dos Santos Pires, denunciado pela suposta prática de organização criminosa, dano qualificado e coação no curso do processo, em razão de fatos ocorridos em 06 de junho de 2024, nas dependências do Fórum de Sinop/MT, consistentes em pichações com dizeres intimidatórios dirigidos genericamente a servidores do Poder Judiciário — "CV vai matar todos os funcionários do fórum" —, além de danos ao patrimônio público. A denúncia atribui ao excipiente a condição de integrante da facção criminosa "Comando Vermelho" e a suposta determinação para que terceiros — notadamente Mário Cezar da Silva — praticassem os atos delituosos, em contexto de retaliação a operações policiais e medidas cautelares deferidas pelo Juízo da 5ª Vara Criminal.

De imediato, cumpre destacar que a exceção de suspeição constitui instituto processual de extrema relevância para a salvaguarda da imparcialidade jurisdicional, consubstanciando-se em mecanismo apto a promover o afastamento do magistrado da condução do processo quando demonstrada, de forma inequívoca e mediante prova robusta, a ocorrência de alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 254 do Código de Processo Penal.

Contudo, sua aplicação não se opera ao alvedrio das partes, estando adstrita aos estritos limites da legalidade, porquanto sua finalidade precípua é assegurar a higidez da prestação jurisdicional, e não servir de expediente para obstar o curso regular da justiça ou permitir a escolha ou rejeição de julgadores.

A propósito, o entendimento é no sentido de que as causas de suspeição previstas no art. 254 do CPP constituem rol taxativo — numerus clausus, não admitindo interpretação extensiva nem abrangência para abarcar situações não expressamente previstas, sendo exigida prova induvidosa, robusta e pré-constituída da parcialidade do magistrado, não bastando conjecturas ou insatisfação com decisões judiciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. 1. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO RISPIDEZ DURANTE DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 254 DO CPP. ROL TAXATIVO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. ART. 96 E SEGUINTES DO CPP. MÉRITO. 2. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA (ART. 386, VII DO CPP). IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO CONVINCENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DELEGACIA E JUDICIALMENTE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. ESPECIAL REVELO EM CRIMES PRATICADOS SEM TESTEMUNHAS. 3. DOSIMETRIA. 3.1. 1ª FASE DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES. UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA TRANSITADA EM JULGADO. ANTERIOR À DATA DO CRIME E OUTRA, COM DATA DO CRIME ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. AMBAS APTAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DESFAVORÁVEIS. VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE ESTUDO ESPECÍFICO. SÚMULA 444 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR. VÍTIMAS AMARRADAS. INTENSIDADE DO DOLO. CONCURSO DE PESSOAS. ASSALTO COM CINCO AGENTES. MODUS OPERANDI E GRAVIDADE DIFERENCIADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECRUDESCIMENTO IDÔNEO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO VALORADA NEGATIVAMENTE PELO SENTENCIANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 3.2. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA PELO JUÍZO A QUO. PENA BASILAR. PROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. 4. 3ª FASE DA PENA. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO USADA PELO JUÍZO A QUO NO PATAMAR DE 1/3 ATÉ 1 /2. REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 157, §2º, INC. I, DO CP. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. QUANTUM DE 1/2 FIXADO PELO MAGISTRADO. 5. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. PROCEDÊNCIA. PEDIDO FORMAL NA DENÚNCIA. POR OUTRO LADO, INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA, DE OFÍCIO. HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 33, DA TCCR/TJMT. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça a suspeição do Magistrado requer a demonstração de prévio comprometimento do julgador para decidir a causa com base nos incisos do artigo 254 do CPP, por se tratar se rol taxativo, não admitindo, portanto, interpretação extensiva ao indigitado dispositivo legal. Desse modo, o fato de o Magistrado ter agido com rispidez com a vítima em sede de audiência de instrução, não resulta necessariamente na nulidade da audiência a motivar o afastamento do Magistrado. Precedentes STJ. Além do mais, eventual discordância da Defesa quanto à produção da prova, deve ser objeto de recurso próprio, qual seja, exceção de suspeição (art. 96 e seguintes do CPP).

2. Não há que se reconhecer a falta de prova ou violação ao art. 155, do CPP, quando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta a prática do crime de Roubo majorado, sobretudo, porque a palavra das vítimas foi corroborada pela prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução criminal, que ratifica a idoneidade e a veracidade do Reconhecimento Fotográfico realizado na Delegacia de Polícia e em juízo pelas vítimas. Precedentes STJ.

3. A existência de condenação definitiva por crime anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao em julgamento, é motivação idônea para exasperação da pena basilar do réu, diante dos maus antecedentes, bem como a reincidência em razão de condenação definitiva transitada em julgado em desfavor do réu, antes da data do crime dos presentes autos.

- Inquéritos policiais e ações penais em andamento não servem para exasperação da pena basilar do réu (Súmula nº 444 do STJ), seja em razão da personalidade e conduta social negativas, ou de qualquer outra circunstância judicial. A propósito, eis o entendimento da Súmula 444 do STJ: ““É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

- Condenações definitivas, não podem ser usadas para analisar os aspectos da conduta social e personalidade do réu, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto, como verbi gratia, um estudo psicológico ou social ou outro meio idôneo de prova.

- As circunstâncias do crime, a que se refere o art. 59 do CP, são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso, ou seja, aqueles que, embora relevantes, não integram o tipo penal violado.

Assim, o modus operandi empregado para a execução de Roubo, caracterizado pela abordagem da vítima, que estava trabalhando, em lugar ermo e no período noturno, é argumento válido para justificar a consideração como desfavorável desta circunstância judicial.

- Uma vez que a circunstância judicial (art. 59 do CP) quanto às consequências do crime não foi valorada negativamente pelo Sentenciante na 1ª fase da pena, não há interesse recursal da Defesa nesse ponto.

4. Na terceira fase da dosimetria, incidiu a majorante de emprego de arma de fogo, tendo o Sentenciante aumentado a pena na fração de 1/2. Desse modo, inexistente interesse recursal se a fração pretendida pela Defesa já foi fixada pelo juízo singular.

5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a condenação com base no art. 387, IV do CPP, além de pedido formal nesse sentido na denúncia, deve existir indicação de valor e instrução probatória específica (o que não ocorreu, in casu), oportunizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa ao réu, sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem a matéria.

6. Constatando-se que a pena pecuniária do réu não foi fixada proporcionalmente à dosimetria da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada de ofício, observando-se o teor do Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT que trata da matéria, in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. (N.U 0002753-04.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 15/08/2021)

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – INCONFORMISMO – PRELIMINAR DE NULIDADE – SUSPEIÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE E DA PROMOTORA DE JUSTIÇA– IMPOSSIBILIDADE – AXIOLOGIA DO PROCEDIMENTO DAS SUSPICÁCIAS QUE ESTÁ A RECLAMAR HIPÓTESES “NUMERUS CLAUSUS” – PRELIMINAR DE NULIDADE – PARTICIPAÇÃO MACULADA DE JURADO – INOCORRÊNCIA – JURADO QUE PARTICIPOU DE CONSELHO DE SENTENÇA REFERENTE A OUTRO PROCESSO – PRELIMINAR DE NULIDADE – MENÇÃO DE DECISÃO QUE JULGOU ADMISSÍVEL A ACUSAÇÃO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVADA A DENSIDADE DA REFERÊNCIA A CARACTERIZAR ARGUMENTO DE AUTORIDADE – PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – “DECISUM” FUNDADO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ESCOLHA PELOS JURADOS DE UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENSO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – IRRELEVÂNCIA – FUNDAMENTOS SÓLIDOS CONDUCENTES À MANTENÇA DA PENA-BASE – INSTÂNCIA POR APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DELITOS DOLOSOS, CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 71, § ÚNICO, DO ESTATUTO REPRESSOR – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE), À CONTA DA ACERBA CULPABILIDADE DELITIVA – REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL DA REPRIMENDA – PRECEDENTES DO STJ – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A axiologia das suspeições está a reclamar hipóteses “numerus clausus”, elencadas nos art. 252 e 254, ambos do Código de Processo Penal, inadmitindo, às veras, interpretações extensivas, calcadas em motivos “extra legem”, por implicarem no afastamento do Juiz Natural da causa, de sorte que devem estar amparadas em hialino conjunto probatório extreme de dúvidas, vez que, obtemperado ao sistema de precedentes, “[...] as causas de impedimento e suspeição de magistrado estão dispostas taxativamente no Código de Processo Penal, não comportando interpretação ampliativa” [STJ: AgRg no AREsp 291.728/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Data de Julgamento: 04/12/2014. DJe: 17/12/2014], fatores que não restaram sedimentados na hipótese. 2. A causa de suspeição descrita no art. 449, inciso I, do Código de Processo Penal, refere-se à participação de jurado que compôs o Conselho de Sentença do mesmo processo, descabendo excogitar de aplicação quando diante de outro feito. 3. A vedação inserta no art. art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal somente vem de subsistir quando o uso de decisões posteriores encerre hígido argumento de autoridade – com densidade, frise-se! –, a beneficiar ou prejudicar o acusado. 4. Inviável a readequação da pena-base quando devidamente fixada pelo juízo a quo a partir dos parâmetros do art. 59 do Código Penal. 5. A prática de dois delitos dolosos, contra vítimas diferentes, está a reclamar a aplicação do § único do art. 71 do Estatuto Repressor [continuidade delitiva específica/qualificada], de modo que o “quantum” de aumento de pena pode ser valorado até o triplo, fator a ser sopesado com fincas nos elementos do art. 59 do Estatuto Penal.” (N.U 0001103-28.2015.8.11.0004, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 09/09/2016)

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a alegação defensiva não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de suspeição, tampouco restou demonstrada mediante prova concreta e inequívoca.

No caso dos autos, o excipiente sustenta que o magistrado excepto teria perdido a imparcialidade porque os fatos narrados na denúncia — suposta intimidação e dano praticados no Fórum — decorreriam de retaliação às ordens de busca e apreensão por ele deferidas em procedimentos relacionados ao acusado, notadamente no processo nº 1016778-63.2024.8.11.0015.

Analisando os autos, observa-se que a alegação, contudo, carece de qualquer elemento concreto que a corrobore, revelando-se meramente especulativa e desprovida de respaldo fático ou jurídico capaz de infirmar a imparcialidade do magistrado.

Com efeito, não se trata de situação em que o juiz figure como vítima direta do delito, tenha interesse pessoal no desfecho da causa ou ostente relação de amizade íntima ou inimizade capital com o acusado — hipóteses que poderiam, em tese, configurar quebra da imparcialidade —, mas de magistrado que, no regular exercício da jurisdição, apreciou representações policiais e pareceres ministeriais, deferindo medidas cautelares em autos apartados, sem qualquer atuação que extrapolasse os limites legais ou revelasse envolvimento pessoal com os fatos investigados.

Soma-se a isso o fato de que a denúncia não dirige as supostas ameaças ao magistrado excepto de forma individualizada, mas genericamente a "servidores do Poder Judiciário", conforme expressamente consignado na peça acusatória.

Aceitar o raciocínio expressado pelo excipiente implicaria reconhecer, por absurda extensão, que todos os magistrados da comarca — e quiçá até os desembargadores deste Tribunal de Justiça — estariam impedidos de atuar no feito, o que resultaria em evidente violação ao princípio do juiz natural, consagrado no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal.

Ademais, destaca-se que a mera circunstância de o magistrado ter sido o subscritor das ordens judiciais objeto de eventual descontentamento não configura, por si só, causa legítima de suspeição, especialmente quando não demonstrada a existência de interesse ou atuação parcial no deslinde da causa. A insatisfação com decisões judiciais desfavoráveis ou o desenvolvimento de raciocínio jurídico em sentido contrário ao desejado pela parte não configuram, por si sós, elementos aptos a macular a imparcialidade do julgador.

Conforme consignado pelo magistrado excepto em sua decisão, as medidas cautelares foram proferidas no estrito exercício da atividade jurisdicional, em autos apartados, após regular representação policial e parecer favorável do Ministério Público, sem qualquer atuação que extrapolasse os limites legais, destacando, ainda, que a denúncia não o aponta como alvo direto das supostas represálias, mas descreve ameaças genéricas dirigidas a servidores do Poder Judiciário, sem individualização, inexistindo qualquer elemento indicativo de antagonismo pessoal entre julgador e acusado, bem como vínculo com as partes ou interesse no desfecho da causa.

Nesse contexto, verifica-se que a exceção de suspeição revela-se manifestamente descabida, porquanto não se vislumbra a ocorrência de qualquer das causas ensejadoras de suspeição previstas em lei, tampouco restou demonstrada, mediante prova robusta e pré-constituída, a alegada quebra da imparcialidade jurisdicional.

Quanto à alegação de litispendência em relação ao delito de organização criminosa, inicialmente, cumpre destacar que o reconhecimento de litispendência exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal.

Ao que se verifica dos autos, embora ambas as ações penais — a presente (nº 1026246-51.2024.8.11.0015) e a anterior (nº 1027663-73.2023.8.11.0015) — façam referência à organização criminosa denominada "Comando Vermelho" e tenham como acusado Leonardo dos Santos Pires, os fatos imputados, o recorte temporal, a finalidade das condutas e os eventos investigados não se mostram idênticos, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da alegada duplicidade processual.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a litispendência no processo penal exige identidade plena entre os fatos narrados nas denúncias, não bastando a mera coincidência subjetiva ou a menção ao mesmo grupo criminoso, sendo necessário que as condutas imputadas sejam as mesmas, inseridas no mesmo contexto fático e temporal, conforme:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIAS QUE DERAM ORIGEM A PROCESSOS DISTINTOS. EXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS NA SEGUNDA DENÚNCIA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS DE MODO A EVITAR BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem" (HC 229.650/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016).

2. No caso em exame, a defesa pleiteou o reconhecimento de litispendência entre 2 ações penais oriundas de denúncias distintas.

O Juízo singular, conquanto tenha afirmado que "os fatos investigados e, ao final, narrados nas peças acusatórias são os mesmos", asseverou ser desnecessária a extinção do processo referente à 2ª denúncia, em razão da alegada litispendência relativamente ao peculato imputado ao paciente, porquanto a 2ª denúncia teria trazido "novos elementos em reforço à imputação de peculato já feita".

3. A ausência de identidade acerca dos fatos narrados em cada denúncia impede o reconhecimento de litispendência.

4. Hipótese em que o Juízo de primeiro grau ressaltou que a 2ª denúncia passaria a ser considerada como um aditamento à 1ª denúncia, subjetivamente mais abrangente. Diante disso, determinou a reunião dos 2 processos da seguinte forma: os "despachos e trâmites" ocorreriam apenas na ação penal mais antiga - oriunda da 1ª denúncia - enquanto a ação penal mais nova - originária da 2ª denúncia - ficaria suspensa no sistema e seria apensada à primeira ação, a fim de possibilitar "a identificação dos problemas e os necessários recortes na acusação, extirpando o bis in idem identificado e delimitando a causa".

5. O procedimento adotado pelo magistrado, além de privilegiar a celeridade processual, assegurou a inocorrência de bis in idem, finalidade do instituto da litispendência.

6. Com a adoção desse procedimento, não há como falar, mesmo ante a constatação de fatos novos na 2ª denúncia, na ocorrência de mutatio libelli capaz de implicar a aplicação do procedimento previsto no art. 384 do CPP. Isso porque, antes da reunião das 2 ações, a defesa tinha acesso aos fatos narrados por cada denúncia, assim como podia exercer, normalmente, a garantia do contraditório.

7. Recurso em habeas corpus não provido.” (RHC n. 45.507/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a denúncia da presente ação penal não se limita à imputação genérica de integração em organização criminosa, mas associa tal imputação a fatos autônomos, concretos e específicos, consubstanciados na suposta determinação de dano qualificado e coação no curso do processo, ocorridos em 06 de junho de 2024, nas dependências do Fórum de Sinop/MT, eventos que não integram a narrativa da ação penal anterior e tampouco constituem desdobramentos naturais da conduta permanente de integrar organização criminosa.

No caso dos autos, a ação penal anterior (nº 1027663-73.2023.8.11.0015) limita-se a apurar o pertencimento estrutural e genérico do acusado à facção criminosa "Comando Vermelho" em período pretérito — até 21 de março de 2024 —, sem qualquer conexão com condutas dirigidas ao Poder Judiciário ou com os eventos específicos ocorridos em 06 de junho de 2024.

Por outro lado, a presente ação penal imputa ao réu atuações posteriores, em cenário, contexto e motivação diversos, não abrangidos pela persecução anterior, consistentes na suposta ordem de retaliação dirigida ao Poder Judiciário, decorrente de operação policial e de medidas cautelares deferidas pelo Juízo, situação episódica, circunstancial e inédita, que não se confunde com o tipo penal permanente já anteriormente denunciado.

Em tempo, o fato de que, na presente denúncia, a imputação do delito de organização criminosa não é apresentada como fato isolado, mas como elemento contextual e integrador dos crimes de dano qualificado e coação, servindo de fundamento para a suposta cadeia de comando que teria culminado nos comportamentos delituosos praticados no Fórum de Sinop/MT, ao passo que a ação penal anterior limita-se a apurar o pertencimento estrutural e genérico do acusado à facção criminosa em período pretérito, sem qualquer conexão com condutas dirigidas ao Poder Judiciário.

Tal circunstância evidencia que a imputação de organização criminosa formulada nestes autos não reproduz aquela deduzida na ação penal anterior, mas decorre de fatos distintos e integra narrativa própria e autônoma, sendo certo que a coincidência subjetiva e a menção ao mesmo grupo criminoso, por si sós, não são suficientes para caracterizar duplicidade processual. Ausente a tríplice identidade exigida para o reconhecimento da litispendência, revela-se inviável o acolhimento da tese defensiva.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITAR a Exceção de Suspeição, mantendo o Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson Clayton Dias Batista, Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na condução da Ação Penal nº 1026246-51.2024.8.11.0015, por não configurada nenhuma das hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal; e REJEITAR a alegação de litispendência quanto ao delito de organização criminosa, por ausente a tríplice identidade exigida para o reconhecimento da duplicidade processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026